Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Antonio Macedo de Castro, contra o Acórdão 2.080/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Antônio Macedo de Castro, em face do Acórdão 2080/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao ressarcimento do débito apurado e aplicou-lhe multa, ante irregularidades na execução dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Antônio Macedo de Castro, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos interessados.